Tribunal: STF
Processo: HC 254444
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 961.941/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da sentença: 



    FABIO CRISTIANO AMARO DA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06, porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, portava e guardava, para entregar a consumo de terceiros mediante tráfico, drogas, consistentes em: (i) 1 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 45,88g, (ii) 1 (uma) pedra de crack, pesando aproximadamente 58,35g, (iii) 3 (três) pedras de crack, pesando aproximadamente 1,57g, (IV) 8 (oito) porções de cocaína, pesando aproximadamente 6,55g, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.



    Conforme se apurou, na data citada, policiais cumpriram mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 1500375-24.2023.8.26.0582. Apurou-se que, durante as diligências, já no local citado, policiais civis avistaram o denunciado, que, ao notar a presença dos policiais, tentou empreender fuga e, pelo caminho, dispensou um pacote. 



    [...]



    Verifica-se que a culpabilidade, merece maior juízo de reprovação. Eis, que o acusado encontrava-se cumprindo pena em regime aberto por tráfico de drogas, denotando-se que o regime imposto não foi apto para removê-lo da conduta ilegal [...]. O antecedentes merecem maior reprovação, conforme (fls. 46/51) [...]. Reconheço a agravante da reincidência conforme processo nº 0000362-45.2017.8.26.0571 (fls. 46). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando a desclassificação do crime, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O recorrente não atacou o fundamento da decisão recorrida, na qual ficou consignada a impossibilidade de seguimento do habeas corpus por ser substitutivo de revisão criminal, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a nulidade do acórdão proferido pelo STJ por ausência de fundamentação. Enfatiza que “a tese apontada pela defesa não foi enfrentada e apreciada, conduta que confronta com dispositivos constitucionais e legais”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para declarar a nulidade do acórdão, determinando, assim, que sejam analisadas as teses pleiteadas pela defesa”.



    É o relatório. Decido. 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o Habeas Corpus não é o meio adequado para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias que resultaram na condenação do paciente - já transitada em julgado - pelo crime de tráfico de drogas, a saber: 



    [...] esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, ou ainda ao recurso cabível, sob pena de desvirtuamento do objeto deste remédio heroico, notadamente quando, como no caso, é necessário realizar sensível incursão na seara fático-probatória dos autos para o eventual acolhimento dos pleitos defensivos, desiderato sabidamente incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita. 



    Dessa forma, não cabe falar em vício quanto ao exame do tema, pois a decisão foi devidamente fundamentada, mas concluiu em sentido diverso do pretendido pela defesa, o que não configura nulidade. 



    Ressalte-se, por oportuno, que este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Além disso, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Em suma, é indisfarçável o propósito de se rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias competentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente